Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707125-71.2021.8.07.0001 APELANTES: FRANCISNALDO CANDIDO AMARO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FRANCISNALDO CANDIDO AMARO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intimado pessoalmente, o réu FRANCISVALDO CANDIDO AMARO (recolhido na PDF I) manifestou o desejo de ser defendido pela Assistência Judiciária Gratuita (ID 33379293). 2. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar as razões recursais. 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões ao recurso do réu. 4. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.